Tribunal: TJDFT
Processo: 0714004-08.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. ACIDENTE VEÍCULOS. ABALROAMENTO. TEORIA DO CORPO NEUTRO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MOTORISTA CAUSADOR DO SINISTRO. ÔNUS DA PROVA. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. DEMONSTRADOS. OFENSAS AO DIREITO DE PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença proferida nos autos de Ação Indenizatória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a primeira ré ao pagamento em favor do autor, decorrente do acidente de trânsito, de danos materiais, morais e de lucros cessantes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve responsabilidade civil do motorista da empresa apelante pelo acidente de trânsito, bem como se o autor cumpriu com seu ônus probatório de demonstrar os danos materiais, morais e os lucros cessantes.
III. Razões de decidir
3. Como regra de julgamento, o ônus da prova permite que o decisum se alinhe a parte que cumpriu com seu encargo probatório, o qual contribuiu para o livre convencimento motivado do magistrado. Por outro lado, caso o fato não esteja devidamente demonstrado nos autos, deve o juiz verificar quem tinha o ônus de provar e dele não se desincumbiu.
4. Não há dúvidas de que houve conduta negligente do Apelante, nascendo o dever de reparação aos danos causados, conforme inteligência dos artigos 186 e 927 do CC.
5. O empregador responde pelos atos de seus empregados no exercício do trabalho ou em razão dele, conforme disposto no art. 932, inciso III, do CC.
6. Não há provas que demonstrem ter a terceira Requerida contribuído com culpa para o sinistro. Pelo contrário, pelo vídeo do acidente é possível observar que a condutora do referido veículo guardou evidente distância segura lateral e frontal dos demais veículos, em estrita observância ao art. 29, inciso II, do CTB.
7. É pertinente observar que a praxe adotada pela SUSEP é considerar que, quando o valor dos reparos do automóvel ultrapassar 75% (setenta e cinco por cento) do valor do veículo, há a caracterização da perda total.
8. Razoável a fixação dos lucros cessantes em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por mês, porquanto reflete a média aproximada de rendimentos do Autor, já considerando o valor líquido, regularmente demonstrados.
9. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, em que fique patente a ofensa aos direitos de personalidade.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: (I) Aplica-se a teoria do corpo neutro, de maneira que em se tratando de acidente com engavetamento, a jurisprudência é no sentido de que a responsabilidade deve ser atribuída a quem deu causa ao evento, presumindo-se a culpa de quem provoca o acidente, e afastando-se a presunção de culpa pela batida traseira consequente nos demais veículos. (II) Demonstrada a perda total do veículo com base em orçamento de terceiro não vinculado ao Autor, é proporcional a fixação dos danos materiais, conforme o valor da Tabela Fipe. (III) A impossibilidade de utilização do veículo por demasiado período, principalmente, quando necessário à atividade laboral do Autor – motorista autônomo – traduz ofensa aos direitos inerentes à personalidade, hábeis a justificar a compensação por dano moral, porque a angústia em não poder exercer sua profissão e garantir sua subsistência, caracterizam situação precária que deixa o Autor desamparado e ofende a sua dignidade humana, ultrapassando um mero dissabor diário.